Tribunal: STJ
Processo: 1024138-91.2021.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375554 - SP(2023/0181975-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JAYRO FREIRE CARVALHO
ADVOGADO
: WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA - PA019062
AGRAVADO
: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADOS
: CELINA EIKO MAKINO NICOLETI - SP286058
EDUARDO DOS SANTOS BERG - SP399747
CAIO CREPALDI MARTINS - SP317702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA
PROMISSÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a
sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pelo recorrente,
em execução de nota promissória e termo de confissão de dívida.
2. O recorrente alega nulidade da execução, por ausência de certeza, liquidez
e exigibilidade do título executivo, além de inconsistências nas assinaturas
das testemunhas na confissão de dívida e na nota promissória.
3. O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória e o termo de confissão
de dívida são válidos, pois foram emitidos sem indícios de índole abusiva ou
coação. A pretensão de reforma do acórdão pressupõe reanálise do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A divergência nas assinaturas das testemunhas foi explicada pelo Tribunal
de origem, que concluiu pela ausência de falsidade, adicionando que eventual
vício não comprometeria a eficácia executiva da nota promissória, que
também se qualifica como título executivo. A ausência de impugnação
específica das razões do acórdão atrai a incidência, no caso, das Súmulas 283
e 284 do STF.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54040954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 474bbb59-8cd4-4af2-a43f-5ed6fb3a032c

Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54040954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:37:51
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 474bbb59-8cd4-4af2-a43f-5ed6fb3a032c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2375554 - SP (2023/0181975-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JAYRO FREIRE CARVALHO
ADVOGADO
: WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA - PA019062
AGRAVADO
: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADOS
: CELINA EIKO MAKINO NICOLETI - SP286058
EDUARDO DOS SANTOS BERG - SP399747
CAIO CREPALDI MARTINS - SP317702
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA
PROMISSÓRIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III,
, da Constituição Federal, contra
art. 105,
a
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve a sentença
de improcedência dos embargos à execução opostos pelo recorrente, em
execução de nota promissória e termo de confissão de dívida.
2. O recorrente alega nulidade da execução, por ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade do título executivo, além de inconsistências nas assinaturas das
testemunhas na confissão de dívida e na nota promissória.
3. O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória e o termo de confissão
de dívida são válidos, pois foram emitidos sem indícios de índole abusiva ou
coação. A pretensão de reforma do acórdão pressupõe reanálise do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. A divergência nas assinaturas das testemunhas foi explicada pelo Tribunal de
origem, que concluiu pela ausência de falsidade, adicionando que eventual vício
não comprometeria a eficácia executiva da nota promissória, que também se
qualifica como título executivo. A ausência de impugnação específica das
razões do acórdão atrai a incidência, no caso, das Súmulas 283 e 284 do STF.
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por JAYRO FREIRE CARVALHO
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, , da Constituição
art. 105,
a
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:
“Embargos à execução. Termo de confissão de dívida e nota promissória.
Títulos executivos nos termos
I e III, do CPC. Devedor que não
art. 784,
comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito exequendo,
notadamente a regularidade do procedimento adotado na prospecção de clientes
para celebração de empréstimos consignados. Vício de consentimento não
verificado. Divergência de assinaturas das testemunhas aparentemente explicada
pelo fato de firmarem por extenso e por rubrica. Eventual vício, porém, não
comprometeria a eficácia executiva da nota promissória, igualmente subscrita
pelo devedor. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (e-STJ, fl. 142)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(I) Arts. 803, I, e 786 do Código de Processo Civil, pois a execução seria nula, por
ausência dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, uma vez que o título não corresponderia
a uma obrigação certa e o débito exequendo não teria gênese comprovada;
(II)
I e III, do Código de Processo Civil, porque os contratos de confissão de
Art. 784,
dívida conteriam assinaturas de testemunhas divergentes e sem qualificação, o que os tornaria
inexequíveis; além disso, a nota promissória não seria suficiente por si só, diante da controvérsia
sobre a origem da obrigação, à luz da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça (“A
renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de
”).
discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 168-184).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (fls. 186-187).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de uma execução de título extrajudicial à qual foram opostos
embargos, julgados improcedentes em primeira e segunda instâncias. Inconformada, a parte
executada e embargante interpôs o recurso especial ora em exame.
O recurso não comporta provimento.
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

Quanto aos arts. 784, I e III, 786 e 803, I, do Código de Processo Civil, a tese recursal
envolve, em resumo, uma suposta valoração não ideal de fatos, alegações, circunstâncias, provas e
cláusulas contratuais, feita pelo Tribunal de origem, a qual, se mais adequadamente promovida,
teria levado, na visão da parte recorrente, a um julgamento diverso. Ocorre que não é possível a
esta Corte Superior modificar a conclusão do acórdão recorrido sem promover uma ampla
revaloração de fatos, provas e cláusulas pertinentes à situação "sub judice", atividade que é
imprópria em recurso especial (Súmulas 5 e 7 do STJ). Sobre o tema, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEMANDA
INDENIZATÓRIA
E
ANULATÓRIA
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE. BEM IMÓVEL DADO EM GARANTIA PORALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA FIRMADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
REALIZAÇÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. QUESTIONAMENTO.
NULIDADE DA INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. VALIDADE CONFIRMADA.
DANO MORAL E MATERIAL PREJUDICADOS. INOCORRÊNCIA DE
PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SUPERAÇÃO DO LAPSO
TEMPORAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. CUMPRIMENTO DA LEI DE
REGÊNCIA CONFIRMADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
SENTENÇA
IMPROCEDENTE.
NULIDADE
DO
CONTRATO
DE
CONSÓRCIO.
SIMULAÇÃO.
CONTRATO DE MÚTUO. VALOR UTILIZADO PARA CAPITAL DE
GIRO. NÃO ACOLHIMENTO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA.
PRETENSÃO RECURSAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. ENUNCIADOS DE SÚMULA 5 E 7/STJ. INCIDÊNCIA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido
exigiria o revolvimento e a alteração das premissas fático-probatórias
estabelecidas pelo v. acórdão recorrido e reinterpretação de cláusulas
contratuais e de seu cumprimento ao longo da vigência da relação jurídica
contratual, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos dos
enunciados de Súmula 5 e 7 do STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.517.514/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifos
17/12/2019,
4/2/2020
nossos)

Com efeito, o Tribunal local assim decidiu:

As partes entabularam contrato de parceria por meio do qual o apelante se
comprometeu prospectar clientes para celebração de empréstimos consignados
com bancos conveniados de Brevicred, bem como para adotar os procedimentos
necessários à formalização desses contratos.
Em razão de fraude revelada em parte dos mútuos, as instituições
financeiras transmitiram o prejuízo suportado a Brevicred, que, por sua
. Para tanto, as partes firmaram
vez, o retransmitiu ao parceiro Jayro
termo
. No último deles, datado de 11.03.2019,
de confissão de dívida e dois aditivos
o devedor confessou obrigação no valor de R$ 141.024,05, emitindo nota
promissória de igual valor.
Sem sucesso em receber o pagamento, Brevicred promoveu a execução, em
13.08.2019.
O executado questiona a validade do repasse do prejuízo, sugerindo,
aparentemente, que as perdas deveriam ser compartilhadas. Salientou que os
termos de confissão de dívida foram assinados mediante coação, pois, caso não
o fizesse, estaria sujeito ao fim do relacionamento. Além disso, destacou que
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

duas das testemunhas indicadas nos títulos e nos aditivos apresentaram
assinaturas divergentes, o que apontaria para adulteração dos documentos.
Pois bem. O recurso é desprovido.
O documento particular assinado pelo devedor e duas testemunhas,
representando obrigação líquida, certa e exigível, é título executivo
extrajudicial, nos termos dos
III, do CPC. Igual atributo ostenta a nota
art. 784,
promissória preenchida com seus dados essenciais, independentemente da
presença de testemunhas, conforme inciso I do mesmo dispositivo.
No caso, a execução está fundada no “segundo aditivo ao termo de confissão de
dívida” e na nota promissória que o acompanhou, consoante documentos às fls.
41/43. O primeiro está assinado pelo devedor e duas testemunhas, enquanto o
segundo apresenta-se firmado pelo devedor, com autenticidade reconhecida.
Ambos retratam dívida de R$ 141.024,05 e atendem, portanto, a forma legal.
O apelante insurge-se contra a validade do negócio pretérito, notadamente o
repasse do prejuízo suportado pela apelada e pelos bancos mutuantes nos
contratos por ele, apelante, captados.
Todavia, conquanto a discussão proposta seja admissível, o ônus de comprovar
o vício de consentimento ou a inexistência de lastro da obrigação confessada é
do embargante. Cuida-se, a rigor, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, cuja presunção de certeza emana diretamente do título
executivo extrajudicial.
O apelante não fez prova da alegada coação nem da lisura do procedimento
adotado na formalização dos empréstimos que diligenciou para celebrar.
Quanto à coação, aliás, nem sequer é o caso de prova, pois a opção por
desfazer a parceria frente à recusa de assumir a dívida não denota “temor
de dano iminente e considerável”, na letra do
do Código Civil1. Ao
art. 151
contrário, traduz exercício regular de direito (art. 188, I, do CC), que
poderia ter sido igualmente exercido pelo parceiro.
Por outro lado, se o liame não abrangesse o comprometimento com a higidez
dos contratos angariados, ou se não se mostrasse economicamente vantajoso ao
ponto de justificar a assunção desse risco, certamente o apelante não manteria a
parceira. Se optou por fazê-lo, decerto tinha ciência de sua responsabilidade.
Não pode, agora, se eximir.
No que tange às assinaturas, de fato, as testemunhas Leandro e Jéssica
firmaram instrumentos diversos em formas distintas.
No entanto, não se entrevê falsidade, pois ambas subscreveram por extenso
. De toda sorte, eventual vício a retirar a força executiva
e depois por rubrica
do segundo aditivo não prejudica a validade da nota promissória que o
acompanhou, a qual, como dito, também se qualifica como título executivo, nos
termos do
I, do CPC. Bem assim, por qualquer ângulo de análise, a
art. 783,
insurgência não se sustenta.

Como se vê, o Tribunal local apreciou e rejeitou as teses de defesa, referentes a vício
de vontade, coação ao assinar termo de confissão de dívida e incoerência entre assinaturas de
testemunhas. A pretensão recursal de se questionar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação
demanda a revisão de tais temas, em indevida incursão, por esta eg. Corte, em matéria fático-
probatória, incabível em sede de recurso especial. Sobre o tema, confiram-se,
:
mutatis mutandis

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS. CONTRATO ASSINADO POR
DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL .
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA .
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O contrato assinado por duas
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

testemunhas é título executivo extrajudicial, de modo que é instrumento hábil a
amparar o processo de execução. 2 . O Tribunal estadual assentou que a
execução não foi amparada unicamente nas duplicatas, mas também em contrato
de prestação de serviços, que, assinado por duas testemunhas, seria título
executivo. Ainda, a Corte local asseverou que foi demonstrada de forma
suficiente a prestação do serviço, em consonância com a previsão
contratual, não tendo sido impugnada a emissão das passagens
minuciosamente discriminadas, sendo a dívida líquida, certa e exigível.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória e interpretação de cláusula contratual, em afronta às Súmulas n.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
5 e 7 do STJ.
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo
interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2697843 PR 2024/0252094-5,
Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento:
T3 -
28/10/2024,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. IMPUGNAÇÃO DA
AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. TEMA N. 1.061
DO STJ. ÔNUS DE PROVAR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA
N. 83 DO STJ. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA OU OUTRO MEIO DE PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Tema n. 1061 do STJ: "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a
autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo
pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade" (
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda
REsp n. 1.846.649/MA,
Seção, julgado em
DJe de
.
24/11/2021,
9/12/2021)
2. Por ser o juiz o destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do
conjunto probatório constante dos autos, podendo formar sua convicção com
base em quaisquer elementos ou fatos apresentados, desde que o faça de forma
fundamentada. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, nos moldes da jurisprudência desta Corte, reconheceu
que a instituição financeira se desincumbira do ônus respectivo, comprovando a
existência da relação jurídica válida por meios de prova diversos da perícia,
além do proveito econômico obtido pela consumidora, sem indícios de fraude.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem acerca da
legitimidade dos descontos, ante a comprovação da contratação regular e a
similaridade das assinaturas, aptas a afastar a necessidade da realização da
perícia e o alegado cerceamento de defesa, demandaria análise dos
instrumentos contratuais e a incursão no acervo fático-probatório.
.
Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
5. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a
do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 2.115.395/MT,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
24/4/2024.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. VALIDADE
CONSTATADA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO
PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 5/STJ E 7/STJ. AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO. MATÉRIAS NÃO
EXAMINADAS
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
SÚMULA N. 211/STJ.
NA PARTE CONHECIDA.
Direito civil. Recurso especial. Execução de título extrajudicial.
Nota promissória. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a
sentença de improcedência dos embargos à execução opostos pelo recorrente,
em execução de nota promissória dada em garantia de negócio jurídico de
compra e venda de quotas sociais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a nota promissória, emitida
como garantia de negócio jurídico de compra e venda de quotas sociais, possui
autonomia, certeza, liquidez e exigibilidade, considerando a alegação de que o
negócio não foi concretizado e não foi autorizado pelo juízo da recuperação
judicial.
3. A questão também envolve a análise de possível abuso de direito na exigência
da emissão da nota promissória e a possibilidade de compensação do valor do
título com valores supostamente despendidos para continuidade das atividades
das empresas.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido concluiu que a nota promissória é válida, pois foi
emitida por empresários conhecedores dos riscos inerentes a operações
societárias, sem indícios de abusividade ou coação.
5. A reforma do acórdão implicaria reanálise do conjunto fático-probatório
e das cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ.
6. A ausência de prequestionamento das matérias alegadas impede o
conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula n. 211/STJ.
IV. Dispositivo
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.214.282/SP,
julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
12/9/2025.

No tocante à alegação de inconsistência nas assinaturas, o exame do tema fica
prejudicado porque, além de envolver matéria fático-probatória, constata-se a deficiência na
fundamentação recursal, visto que o recurso especial limita-se a repetir a tese de defesa, que sugere
divergência gráfica entre assinaturas, sem impugnar, pormenorizadamente, a fundamentação
exposta no acórdão recorrido, que explicou o porquê da divergência gráfica, em razões que não
foram questionadas no recurso ora em exame. Confira-se:

No que tange às assinaturas, de fato, as testemunhas Leandro e Jéssica firmaram
instrumentos diversos em formas distintas.
No entanto, não se entrevê falsidade, pois ambas subscreveram por extenso
. De toda sorte, eventual vício a retirar a força executiva
e depois por rubrica
do segundo aditivo não prejudica a validade da nota promissória que o
acompanhou, a qual, como dito, também se qualifica como título executivo, nos
termos do
I, do CPC. Bem assim, por qualquer ângulo de análise, a
art. 783,
insurgência não se sustenta.

Assim, incide também o óbice previsto nas Súmulas 283 e 284 do STF. A propósito,
confira-se:

Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.

REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS
E
SÚMULA
283/STF.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado -
quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a
. 3. O reexame de fatos e provas e a
apreciação do recurso especial
interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 4.
Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1739907 SC 2020/0198780-3, Relator.: Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 - TERCEIRA
01/03/2021,
TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2021)

Porque desacolhido o recurso, cabe a majoração de honorários advocatícios de
sucumbência
fixados pelo Tribunal local em “13% sobre o valor atualizado da causa”
para
—
—
15%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53645017 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 19:08:18
Código de Controle do Documento: cc2de00e-eb44-4d19-b7c0-f796a6b9a884

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.375.554 / SP
Número Registro: 2023/0181975-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10125367420198260482
1012536742019826048210241389120218260482
10241389120218260482
20220000593833
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JAYRO FREIRE CARVALHO
ADVOGADO
: WELLYNGTON SOUSA OLIVEIRA - PA019062
AGRAVADO
: BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA
ADVOGADOS : CELINA EIKO MAKINO NICOLETI - SP286058
CAIO CREPALDI MARTINS - SP317702
EDUARDO DOS SANTOS BERG - SP399747
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54011072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:04
Código de Controle do Documento: 407d1b24-e7ca-4389-b84c-de7a1d51c62d

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:04
Código de Controle do Documento: 407d1b24-e7ca-4389-b84c-de7a1d51c62d